Tribunal: TJMT
Processo: 0001450-41.2009.8.11.0014
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001450-41.2009.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ ALVES DA SILVEIRA - CPF: 162.058.801-30 (APELANTE), ILSON JOSE GALDINO - CPF: 502.438.021-53 (ADVOGADO), ARNALDO CARNEIRO DE ASSUNCAO - CPF: 035.107.511-91 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Carolino Ribeiro Maia (APELADO), EUZENI ALVES DA SILVEIRA - CPF: 514.093.641-00 (APELANTE), CAROLINO RIBEIRO MAIA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

0001450-41.2009.8.11.0014 – Poxoréu

Apelantes:
Luiz Alves da Silveira e outra

Apelado:
Carolino Ribeiro Maia

E M E N T A

AÇÃO DE USUCAPIÃO – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – APELO INTEMPESTIVO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Restando patente a intempestividade do recurso, este não deve ser conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade. Inteligência do art. 932, inc. III, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

0001450-41.2009.8.11.0014 – Poxoréu

Apelantes:
Luiz Alves da Silveira e outra

Apelado:
Carolino Ribeiro Maia

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Luiz Alves da Silveira e outra
em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Poxoréu, que nos autos da ação de usucapião de imóvel rural que lhe movem contra Carolina Ribeiro Maia, homologou por sentença o reconhecimento jurídico do pedido e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. III, alínea ‘a’, do CPC, declarando a propriedade do imóvel objeto da demanda em favor dos autores,
deixando de condenar a ré ao pagamento do ônus sucumbencial, ante a ausência de pretensão resistida
.

Inconformados, os apelantes sustentam que houve erro material na r. sentença, que deve ser reformada para determinar a correção referente a matrícula do imóvel usucapido, para que conste como sendo o bem transcrito na matrícula n. 1.634 – livro 3-B e folha 15, com área de 117,9692 hectares
. Pleiteiam a reforma parcial da r. sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 127070699), pugnando pelo não conhecimento do recurso, ante o transito em julgado da r. sentença.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

0001450-41.2009.8.11.0014 – Poxoréu

Apelantes:
Luiz Alves da Silveira e outra

Apelado:
Carolino Ribeiro Maia

V O T O

Cinge-se dos autos que Luiz Alves da Silveira e outra moveu ação de usucapião em desfavor de Carolino Ribeiro Maia, aduzindo que estão na posse mansa e pacífica, desde 1987, do imóvel rural denominado Fazenda Capim, com 100,00ha (cem hectares) de área de terras, registrado no CRI da Comarca de Juscimeira/MT sob n. 12.074, motivando o manejo da demanda (id. 127070694).

Durante a marcha processual, a douta magistrada
a quo
, em 24.04.2017, sob o fundamento de que houve o reconhecimento jurídico do pedido pelo réu, homologou-o por sentença e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. III, alínea ‘a’, do CPC, declarando a propriedade do imóvel objeto da demanda em favor dos autores, deixando de condenar a ré ao pagamento do ônus sucumbencial, ante a ausência de pretensão resistida (id. 127070693).

Irresignados,
os apelantes sustentam que houve erro material na r. sentença, que deve ser reformada para determinar a correção referente a matrícula do imóvel usucapido, para que conste como sendo o bem transcrito na matrícula n. 1.634 – livro 3-B e folha 15, com área de 117,9692 hectares
. Pleiteiam a reforma parcial da r. sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

In casu
, compulsando os autos, verifico que a r. sentença foi proferida em 24.04.2017 (id. 127070693), ocorrendo o transito em julgado em 09.08.2017, conforme certidão de id.

127070682 – pág. 71, sem a interposição de qualquer recurso.

Sendo assim,
mister
se faz contar que a forma de verificação da tempestividade dos recursos está inserida no art. 1.003, do CPC, devendo ser contada da data em que os advogados são intimados da sentença, confira,
verbis
:

“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.”

Visto isso, na espécie, reafirmo que a r. sentença foi proferida em 24.04.2017 (id. 127070693), ocorrendo o transito em julgado em 09.08.2017 (id. 127070682 – pág. 71), sendo de clareza solar que os autores, ora recorrentes, não apresentaram sequer embargos de declaração para corrigir o suposto erro material apontado.

Dessa forma, tendo os apelantes protocolado o recurso de apelação somente em 02.03.2022 (id. 127070692), ou seja, após aproximadamente 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses do término do prazo, resta patente a sua intempestividade, razão pela qual não deve ser conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

Nesse sentido,
verbis
:

“REVISÃO DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – APELO INTEMPESTIVO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Restando patente a intempestividade do recurso, este não deve ser conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade. Inteligência do art. 557, do CPC/73
.”
(TJMT, RAC n. 152.199/2016, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 14.12.2016 – negritei).

Ademais, com o devido respeito, se houve algum equívoco na lide em comento este deve ser atribuído à inércia do advogado em promover, no prazo determinado, a interposição dos recursos cabíveis.

Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Posto isso, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

Cuiabá, 26 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022